Tribunal: TJSP
Processo: 1024267-18.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. Dever da Ré de transferir o registro da titularidade dos setes veículos a ela alienados pela Autora que foi descumprido, pouco importando, para a caracterização desse dever, se houve ou não comunicação perante o DETRAN pela alienante. Dever de pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo após a alienação que subsiste, não cabendo mais discussão

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. Dever da Ré de transferir o registro da titularidade dos setes veículos a ela alienados pela Autora que foi descumprido, pouco importando, para a caracterização desse dever, se houve ou não comunicação perante o DETRAN pela alienante. Dever de pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo após a alienação que subsiste, não cabendo mais discussão sobre responsabilidade solidária ou não da alienante, haja vista o prévio pagamento dos tributos e sua cobrança em ação de regresso ora analisada. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024267-18.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante R D
VEICULOS RIO PRETO LTDA, é apelado ATIVA SEMI NOVOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024267-18.2015.8.26.0576 -Voto no 31322
2
Apelação Cível - no 1024267-18.2015.8.26.0576
Apelante/Ré:
RD VEÍCULOS RIO PRETO LTDA
Apelada/Autora:
ATIVA SEMI NOVOS
MM. Juiz de Direito: Marcelo Eduardo de Souza
Comarca de São José do Rio Preto 3a Vara Cível
Voto no 31322
AÇÃO DE REGRESSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS.
Dever da Ré de transferir o registro da titularidade dos setes
veículos a ela alienados pela Autora que foi descumprido, pouco
importando, para a caracterização desse dever, se houve ou não
comunicação perante o DETRAN pela alienante. Dever de
pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo após a alienação
que subsiste, não cabendo mais discussão sobre responsabilidade
solidária ou não da alienante, haja vista o prévio pagamento dos
tributos e sua cobrança em ação de regresso ora analisada.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de regresso” (e-fls. 01/10)
ajuizada por ATIVA SEMI NOVOS contra RD VEÍCULOS RIO PRETO LTDA,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 180/181), cujo relatório
adoto, confirmando a tutela de urgência deferida, para que a Ré transfira para
seu nome ou para o nome de terceiros adquirentes o registro administrativo da
propriedade de sete veículos alienados a ela pela Autora, arcando também com o
pagamento dos valores que a Autora quitou a título de IPVA incidentes sobre os
bens após a alienação, arcando a Ré com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 184/193), afirmando, de forma confusa, que a Autora
descumpriu com o ônus de comunicar ao DETRAN acerca das alienações, o que
poderia ter evitado eventuais cobranças em seu desfavor, e que os veículos
foram alienados sem os documentos devidamente assinados pela Autora, o que
inviabiliza a transferência do registro administrativo da propriedade dos bens. No
mais, salientou que a obrigação tributária referente a IPVA cabia também à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024267-18.2015.8.26.0576 -Voto no 31322
3
Autora, em virtude de não ter comunicado o órgão de trânsito acerca das
alienações.
O recurso foi regularmente processado e
recebido pelo MM. Juízo de primeiro grau em seu efeito meramente devolutivo,
no que tange à tutela de urgência, e em seus efeitos devolutivo e suspensivo no
mais (e-fls. 202) e, intimada, a Autora apresentou suas contrarrazões (e-fls.
216/222).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente a ação de regresso pela qual a
alienante de veículos procura responsabilizar a adquirente pela transferência
administrativa do registro da propriedade dos bens e também pelos valores que a
alienante teve que pagar a título de IPVA incidente sobre os veículos, após a
alienação.
O recurso não comporta provimento.
Pois bem. No que tange à transferência de
titularidade dos veículos, vale dizer que o art. 134, do CTB, impõe ao adquirente
do veículo o dever de transferir a titularidade do bem, no prazo de 30 dias: “Art.
134. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as
providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de
Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser
imediatas”.
Ocorre que, no caso em exame, a Ré
(adquirente) é revendedora de veículos, e, portanto, está dispensada de transferir
para si a titularidade do bem que adquire para revenda, conforme dispõe o art.
30, da Portaria no 1.606/05, cujo teor do caput não foi revogado pela Portaria no
736/2010, cc. art. 15, da mesma legislação extravagante.
“Art. 30. A pessoa jurídica que comercializa
veículo usado (Concessionária Autorizada ou Revenda Independente) estará dispensada
da averbação da nota fiscal quando da compra do veículo.
Art.
15.
Entende-se
por
"averbação"
o
assentamento dos dados relativos ao registro do veículo, alteração de suas
características, identificação do proprietário e informações relativas à venda do veículo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024267-18.2015.8.26.0576 -Voto no 31322
4
incluindo-se todas as ocorrências entre vendedor e adquirente (§§ 1o e 2o do art. 16 da
Lei Estadual n.o 6.606/89).”.
Todavia, ainda que o revendedor não seja
obrigado a transferir para si a titularidade do veículo destinado à revenda, fica
obrigado a, após a revenda do veículo adquirido, comunicar a alienação ao órgão
de trânsito, de acordo com o teor do art. 134, do CTB, sob a pena de responder
solidariamente pelas penalidades impostas.
Neste sentido, a Portaria no 1.606/05 dispõe
expressamente, em seu art. 31, que “A inexigibilidade de prévia averbação pela
pessoa jurídica que comercializa veículo usado não a desonerará do cumprimento da
obrigação prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro”.
Logo, ao contrário do que quer fazer crer a
Ré, tinha a mesma responsabilidade sobre a alienação dos veículos adquiridos
da Autora, quanto à comunicação administrativa de sua alienação, evitando que a
alienante arcasse com os ônus tributários incidentes sobre o bem após efetivado
o negócio jurídico. A reponsabilidade fixada na r. sentença, portanto, de que cabe
à Ré diligenciar para a transferência do registro de propriedade para os terceiros
adquirentes, subsiste e tem fundamento justamente nas normas supracitadas.
No mais, não se discute mais, aqui, se havia
ou não obrigação da Autora de arcar com os pagamentos de tributos incidentes
sobre o bem após a alienação, eis que já foram pagos. Por se tratar de ação de
regresso, então, deveria a Ré demonstrar que não tinha responsabilidade alguma
(subsidiária ou solidária) quanto a tais pagamentos de obrigações tributárias, o
que não ocorre no presente recurso.
Além disso, importante considerar que é fato
inequívoco nos autos que a Autora já não era mais proprietária dos veículos
quando da incidência dos tributos por ela pagos. Tal conjuntura faz com que se
deva impor a obrigação tributária, em sede de ação de regresso, à adquirente
que, por desídia, não regularizou o negócio jurídico perante a autoridade
administrativa e fazendária em momento tempestivo.
Nesse sentido, confira-se precedentes deste
E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024267-18.2015.8.26.0576 -Voto no 31322
5
“BEM MÓVEL
Venda de veículo usado

Transferência de propriedade Obrigação do comprador em realizar a transferência do
veículo perante o órgão de administração do trânsito Artigo 123 e 134 do Código de
Trânsito Brasileiro
Vendedor que deve comunicar a venda para se isentar das
penalidades administrativas perante o órgão administrativo
Responsabilidade
solidária perante o órgão administrativo que, entretanto não afasta a
responsabilidade do adquirente perante o alienante por eventuais danos
decorrentes do descumprimento de sua obrigação Autor que alienou o veículo de
sua propriedade à requerida, fornecendo-lhe o certificado de registro do automóvel
(CRV) e a autorização para transferência da propriedade junto ao DETRAN, devidamente
preenchida e com firma reconhecida - Débitos incidentes sobre o veículo, a partir da
data da tradição, devem ser assumidos pelo comprador, ressalvado o direito de
regresso contra o terceiro causador do prejuízo - Dano moral
Indenização

Obrigação de fazer - Pouco razoável que o autor seja ainda identificado perante a
autoridade de trânsito como proprietário do veículo Expedição de ofício ao DETRAN
para que haja a transferência do veículo à apelada Meio de assegurar o resultado
prático equivalente ao cumprimento da obrigação Substituição da vontade das partes
pelo MM. Juízo Notícia de alienação a terceiro, embora haja dúvida quanto ao real
adquirente do bem Questão a ser resolvida pela loja oportunamente. Recurso provido.”
(Apelação cível no. 1012691-75.2016.8.26.0161, 33a Câm. de Dir. Privado, rel.
Des. São Moreira de Oliveira, j. 19.DEZ.2019). (destacado).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS materiais e MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
ausência de regularização da titularidade do automóvel junto aos órgãos de trânsito
Superveniência de infrações de trânsito e notificações de débitos tributários que
foram atribuídos à antiga proprietária - CORRETA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA a
providenciar a transferência do automóvel e a reembolsar os valores despendidos para
quitar as dívidas posteriores à data da tradição
danos morais confirmados

NECESSÁRIO CONSIDERAR QUE TANTO a ANTIGa PROPRIETÁRIa QUANTO A
ADQUIRENTE contribuíram para o impasse - vendedora que não comunicou a transação
aos órgãos de trânsito dentro do prazo legal descumprimento ao ARTIGO 134 do
Código de Trânsito Brasileiro - QUANTUM REPARATÓRIO que deve considerar a
OCORRÊNCIA DE culpa concorrente cabível a REDUção do importe reparatório
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA esse fim.” (Apelação cível no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024267-18.2015.8.26.0576 -Voto no 31322
6
1004118-17.2019.8.26.0008, 28a Câm. de Dir. Privado, rel. Des. Cesar Luiz de
Almeida, j. 10.NOV.2011). (destacado).
O presente recurso, então, não merece
provimento, devendo-se aumentar o valor dos honorários advocatícios de
sucumbência devidos à Autora, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, para o razoável patamar de R$ 2.500,00.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, com o AUMENTO do
valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Autora para R$
2.500,00.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora